Tribunal: STF
Processo: HC 205694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO SUBSTITUTIVA DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL INDEFERIDA A LIMINAR. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.